Tribunal: TJMT
Processo: 1013907-08.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013907-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), ILARIO BARBIERO - CPF: 405.422.381-87 (EMBARGANTE), VILMA ALVES DE MEIRA BARBIERO - CPF: 567.522.531-53 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), HILDO ARALDO SCHULKE - CPF: 407.865.019-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - PENHORA EM CONTA POUPANÇA - BLOQUEIO - IMPORTÂNCIA QUE NÃO EXCEDE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE - ART. 833, INCISO X, DO CPC - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a norma legal, entendeu que a previsão contida no inciso X do art. 833 do CPC alcança também os valores constantes em conta corrente, aplicação financeira e até papel-moeda, ou seja, considera-se impenhorável o valor depositado em conta bancária até o limite de 40 salários-mínimos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1013907-08.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
VILMA ALVES DE MEIRA BARBIERO e ILARIO BARBIERO.

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

Processo de origem:
Ação Monitoria nº 0000771-38.2018.8.11.0107 código 67930 - Vara única de Nova Ubiratã.

Objeto:
Cédula de Crédito Bancário nº 411.203.092, em que foi disponibilizado crédito até o limite de R$93.794,23 - 30/09/2015.

RELATÓRIO

Agravo interposto por VILMA ALVES DE MEIRA BARBIERO e ILARIO BARBIERO.

Ação:
Ação Monitoria nº 0000771-38.2018.8.11.0107, que BANCO DO BRASIL S.A move em face dos agravantes.

Decisão agravada:
manteve a indisponibilidade dos valores na conta dos executados e; indeferiu o reconhecimento de nulidade dos atos processuais vindicados.

Agravo
(Id 207714668): suscita, em síntese, que o bloqueio judicial de aproximadamente R$18.000,00 realizado na conta bancária dos executados recaiu sobre verbas impenhoráveis, porquanto a quantia está depositada em conta poupança e não ultrapassa o patamar de 50 salários-mínimos.

Argumentam que a decisão de primeira instância viola os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, conforme preceituado no artigo 833, IV do CPC, que garante a impenhorabilidade de verbas alimentares.

Sustentam que a manutenção do bloqueio das contas bancárias prejudica gravemente a sua subsistência, vez que depende exclusivamente da aposentadoria e da agricultura familiar para sobreviver.

Afirmam que o bloqueio contradiz decisões anteriores do próprio juízo, que reconhecia a impenhorabilidade das verbas alimentares bem como contradiz a jurisprudência e doutrina, que corroboram a necessidade de se preservar o mínimo existencial do devedor, especialmente em casos de hipossuficiência e idade avançada.

Informa que a renda mensal de ambos é composta pela quantia de R$1.412,00, que recebem a título de aposentadoria, e pelos rendimentos decorrentes da agricultura familiar que exerce no imóvel rural adquirido mediante implementação da reforma agrária. Dada da hipossuficiência, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Pugna pela antecipação da tutela recursal para anular a penhora das verbas alimentares e determinar a devolução imediata dos valores bloqueados, e, no mérito, pelo provimento do agravo.

Liminar indeferida
(Id. 216412677).

Contraminuta
(Id. 217504662): pelo desprovimento.

Embargos de declaração
(Id. 218387153): não providos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por VILMA ALVES DE MEIRA BARBIERO e ILARIO BARBIERO.

Ação:
Ação Monitoria nº 0000771-38.2018.8.11.0107, que BANCO DO BRASIL S.A move em face dos agravantes.

Decisão agravada:
manteve a indisponibilidade dos valores na conta dos executados e; indeferiu o reconhecimento de nulidade dos atos processuais vindicados.

Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, movida pelo Banco do Brasil S.A. em face de Hildo Araldo Schulke (devedor principal), Ilário Barbiero (avalista) e Vilma Alves de Meira Barbiero (avalista), com o objetivo de obter o pagamento da quantia de R$167.073,00, decorrente da inadimplência da Cédula de Crédito Bancário nº 411.203.092.

Realizada a citação dos executados e ultrapassado o prazo para pagamento espontâneo da dívida, foram penhorados dois veículos de propriedade do executado Hildo Araldo Schulke e bloqueada a quantia aproximada de R$18.000,00 da conta bancária dos recorrentes Vilma Alves de Meira Barbiero e Ilario Barbiero.

Ao fundamento de que os valores bloqueados são oriundos dos proventos de aposentadoria e da atividade rural desenvolvida pelos avalistas, ora agravantes, requereram ao juízo de origem o desbloqueio de tais verbas alimentares.

Do exame do pedido, considerou o juízo de origem que os valores não são impenhoráveis, notadamente porque não comprovado que eram destinados à subsistência da família.

Esta constitui a decisão agravada.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão agravada, para determinar o desbloqueio dos valores depositados na conta dos recorrentes.

Pois bem.

O artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º.

Registra-se ainda que é impenhorável também a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC.

Conforme extrato bancário anexado ao Id. 215681176 é possível visualizar que o valor bloqueado da Conta da Executada Vilma, mantida no Banco Sicredi, é originado de conta poupança, e, portanto, impenhorável.

Ademais, quanto aos demais valores bloqueados, há que se ressaltar que, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a aludida norma legal, entendeu que a previsão contida no referido inciso X do art. 833 do CPC alcança também os valores constantes em conta corrente, aplicação financeira e até papel-moeda (REsp n. 1.230.060/PR).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
VALORES BLOQUEADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS
. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL NÃO PROVIDO. 1. É entendimento desta Corte Superior que são impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados não só em caderneta de poupança mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta-corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. (AgInt no REsp 1.858.456/RO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/6/2020, DJe 18/6/2020). 2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL não provido” (STJ - AgInt no AREsp: 1853515 RS 2021/0069263-2, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 04/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS
. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente. Precedentes. 2. Agravo interno não provido” (STJ - AgInt no REsp: 1812780 SC 2019/0128828-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2021).

“PROCESSUAL CIVIL
. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.
ALCANCE. 1. De acordo com a jurisprudência firme desta Corte Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes. 2. O disposto no art. 854, § 3º, I, do CPC/2015, não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40 salários-mínimos são presumidamente impenhoráveis, podendo tal impenhorabilidade ser declarada de oficio pelo juiz, por ser matéria de ordem pública. 3. Agravo interno desprovido” (STJ - AgInt no AREsp: 2089458 RS 2022/0075261-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023).

No mesmo sentido, foram os julgamentos por esta eg. Câmara dos Agravos de Instrumento nº 1006488-68.2023.8.11.0000, 1023200-36.2023.8.11.0000, entre outros).

Logo, ainda que não comprovado que os valores depositados se destinam a subsistência dos executados, na situação, têm-se por justificada a reforma da decisão agravada, porquanto a impenhorabilidade do montante inferior a 40 salários-mínimos, nos termos definidos pelo STJ, alcança qualquer aplicação financeira, seja ela depositada em conta poupança ou conta corrente.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para afastar a penhora realizada e determinar o desbloqueio dos valores efetuados nas contas bancárias dos recorrentes Vilma Alves de Meira Barbiero e Ilário Barbiero.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024